Tribunal: TJMT
Processo: 0033989-66.2015.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0033989-66.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A).
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), FELIPE VARELA CAON - CPF: 071.749.674-00 (ADVOGADO), NAIRANE FARIAS RABELO LEITAO - CPF: 054.888.584-23 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL — MULTA APLICADA PELO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) —
ADESÃO AO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS DO ESTADO DE MATO GROSSO-REGULARIZE/MT
— LEI ESTADUAL No 10.579/2017 — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA - INCLUSÃO NO ACORDO (FUNJUS) — CONDENAÇÃO NO ÂMBITO JUDICIAL — CONFIGURAÇÃO INADMISSÍVEL DE
BIS IN IDEM
— RECURSO PROVIDO.

1.

Configura-se
bis in idem
a condenação em honorários advocatícios na esfera judicial, quando já comprovado o seu recolhimento ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado (FUNJUS) e quitada a dívida na via administrativa via adesão ao Programa Regularize-MT, nos moldes da Lei Estadual no 10.579/2017, Regularize-MT.

2.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO PAN S/A,
em face de sentença (Id. 90682998), não modificada pelos embargos de declaração (Id. 90684451), proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Capital que, em sede de
embargos à execução
opostos contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou extinto o processo ante o pagamento do crédito não tributário (multa administrativa), e condenou o ora apelante ao pagamento de honorários advocatícios, fixados no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), pelo princípio da causalidade.

Em suas razões, argumenta que houve a configuração de
bis in idem
na sentença, pois o pagamento do crédito se deu por adesão ao Programa Regularize/MT, cuja adesão inclui o pagamento dos honorários advocatícios.

Sustenta que “
o Regularize/MT abrange não apenas o valor da multa com os seus respectivos descontos, mas também as verbas honorárias destinadas ao FUNJUS – Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria Geral do Estado, na proporção de 10% do débito
”.

Verbera que “
os programas Refis e Regularize têm a mesma essência, divergindo apenas quanto à natureza do débito, de certo que os entendimentos firmados pelo STJ e pelo TJMT quanto à impossibilidade de condenação ao pagamento de honorários, devem se estender aos casos de adesão ao Regularize, por reconhecer a configuração do bis in idem, que é vedado pela Lei Pátria
”.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a impossibilidade de condenar o apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais à Fazenda Pública, uma vez que já foram pagos na esfera administrativa.

Tempestividade certificada (Id. 90684468), bem como do respectivo preparo (Id. 90684465).

O apelado Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 90906977).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, em virtude de o caso não se enquadrar nas hipóteses previstas no artigo 178 do Código de Processo Civil
c.c
Súmula 189/STJ (Id. 88062476).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do apelo.

A apelante Banco Pan S/A opôs embargos à execução contra o Estado de Mato Grosso, com a finalidade de que seja reconhecida a nulidade da Certidão de Dívida Ativa decorrente de multa administrativa lavrada pelo PROCON-MT, (execução fiscal no 0007032-67.2011.811.0041).

A execução fiscal foi extinta pelo Juízo de Primeira Instância em razão de pedido da Fazenda Pública, ante o pagamento do débito pela instituição, que aderiu ao Programa Regularize-MT e quitou o débito na via administrativa.

A petição do apelante, em 26/04/2018, informou a adesão ao Programa de Recuperação de Créditos do Estado de Mato Grosso (REGULARIZE-MT) e a realização do pagamento do crédito, nos termos da Lei Estadual de regência no 10.579/2017, por fim, requereu a desistência dos embargos opostos nos seguintes termos:

“Desse modo Excelência, em cumprimento ao que dispõe a Lei no 10.759/2017, o executado
vem requerer a desistência dos embargos opostos em face da presente execução
, o levantamento do depósito judicial efetuado visando à garantia da execução e, consequentemente, a extinção do presente feito executivo, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil”. (Id. 90682997).

Eis os termos da sentença, proferida sob a vigência do CPC/15 (12/10/2020), no ponto que interessa:

“ Quanto aos honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade, as despesas processuais e os honorários advocatícios devem recair sobre a parte que deu causa à propositura da demanda ou a instauração do incidente processual.

[...]

Posto isto, condeno o embargante ao pagamento de honorários sucumbenciais que fixo em 2.000,00 (dois mil reais), em consonância com os termos do art. 85, §§ 8o, 2o, do CPC.

[...]”

A insurgência recursal é quanto à condenação em honorários advocatícios, por não ter considerado a sentença que a desistência ou renúncia do direito pleiteado na demanda se deu em razão de viabilizar a adesão ao programa de parcelamento fiscal do REGULARIZE-MT, sujeito ao
bis in idem
.

Vinga a irresignação.

De fato, o artigo 85, §§ 2o, 3o e 6o do Código de Processo Civil estabelece a fixação dos percentuais em honorários sucumbenciais em favor da Fazenda Pública, inclusive nos casos de extinção da ação sem julgamento de mérito:

“Art. 85. (...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

(...)

§ 6o Os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de
sentença sem resolução de mérito
”.

Por outro lado, necessário considerar que, na hipótese, a desistência da ação se deu em razão da adesão pela apelante ao Programa de Recuperação de Créditos do Estado de Mato Grosso (Regularize-MT) instituído pela Lei no 10.579/2017, que dispõe:

“Art. 1o Fica instituído o Programa de Recuperação de Créditos do Estado de Mato Grosso - REGULARIZE, nos termos desta Lei, com a finalidade de estimular o pagamento de débitos por meio do perdão de penalidade pecuniária, de juros, de multa moratória e penalidades decorrentes da mora de concessão de parcelamento, observados os limites e condições estabelecidos nesta Lei.

(...)

Art. 4o A adesão aos benefícios desta Lei deverá ser expressa por meio de assinatura de Termo de Confissão e Parcelamento de Débito, conforme modelo fornecido pelas respectivas unidades gestoras arroladas nos incisos do §1o do art. 1o desta Lei, e implica o reconhecimento irretratável e irrevogável dos débitos nele indicados.

(...)

§ 3o A assinatura do Termo de Confissão e Parcelamento de Débito mencionado no caput deste artigo ou a sua formalização nos termos do § 1o também deste preceito implica renúncia, de forma expressa e irretratável, ao direito sobre o qual se fundam eventuais ações de embargos à execução, impugnações, exceções ou ações de conhecimento, bem como a defesas e recursos apresentados no âmbito administrativo.

(...)

Art. 10 Os créditos não tributários decorrentes de multas e/ou penalidades aplicadas pela Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON/MT), desde que julgados em 1a ou 2a instância administrativa, até 31 de dezembro de 2020, inscritos ou não em dívida ativa, poderão ser liquidados mediante uma das seguintes formas: (Nova redação dada ao caput pela Lei 11.482/2021)

(...)

I - em parcela única, com redução de 75% (setenta e cinco por cento) incidente sobre o valor total dos juros, das multas e/ou penalidades atualizadas monetariamente;

(...)

Art. 15 A verba devida ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado - FUNJUS, incidente sobre o valor do crédito efetivamente pago com os benefícios da presente Lei, poderá ser parcelada em até 24 (vinte e quatro) parcelas, mensais e sucessivas, limitadas ao valor mínimo de 5 (cinco) Unidades Padrão Fiscal de Mato Grosso - UPF/MT por parcela.

E no “
Termo de Confissão de Débito Inscrito em Dívida Ativa e Requerimento de Parcelamento
” consta que já está incluído no acordo o pagamento de 10% (dez por cento) do valor da dívida a título de verba destinada ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado (FUNJUS), que alcançou a importância de R$ 1.165,91 (mil, cento e sessenta e cinco e noventa e um centavos), mediante previsão legal no artigo 120 da Lei Complementar no 111, de 1o de julho de 2002:

"Art. 120 - O Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado - FUNJUS é constituído pelos seguintes recursos:

I - honorários de 10% (dez por cento) devidos na cobrança dos créditos tributários ou não tributários, ajuizados ou não, inclusive nos parcelamentos;

II - honorários advocatícios fixados a qualquer título, em favor do Estado;

III - taxas e outros emolumentos cobrados pelos serviços prestados pelos órgãos da Procuradoria-Geral do Estado;

IV - outras rendas e remanejamentos ou transferências de outras rubricas do orçamento do Estado”.

Deste modo, o valor de 10% (dez por cento) a título de honorários advocatícios já está incluído no acordo (debito quitado) firmado entre as partes na esfera administrativa, por meio de FUNJUS.

A condenação dada em sentença, nos casos em que a renúncia/desistência dos direitos pleiteados nos embargos à execução ocorreu, justamente, por adesão ao programa de parcelamento de crédito, incorre em
bis in idem,
uma vez que a cobrança do FUNJUS no acordo compreende os honorários advocatícios, como ocorreu.

Nesse sentido extrai o tema repetitivo 400 do Superior Tribunal de Justiça

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL PROMOVIDA PELA FAZENDA NACIONAL. DESISTÊNCIA, PELO CONTRIBUINTE, DA AÇÃO JUDICIAL PARA FINS DE ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ARTIGO 26, DO CPC). DESCABIMENTO. VERBA HONORÁRIA COMPREENDIDA NO ENCARGO DE 20% PREVISTO NO DECRETO-LEI 1.025/69.

1. A condenação, em honorários advocatícios, do contribuinte, que formula pedido de desistência dos embargos à execução fiscal de créditos tributários da Fazenda Nacional, para fins de adesão a programa de parcelamento fiscal,
configura inadmissível bis in idem, tendo em vista o encargo estipulado no Decreto-Lei 1.025/69, que já abrange a verba honorária
(Precedentes da Primeira Seção: EREsp 475.820/PR, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 08.10.2003, DJ 15.12.2003; EREsp 412.409/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, julgado em 10.03.2004, DJ 07.06.2004; EREsp 252.360/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, julgado em 13.12.2006, DJ 01.10.2007; e EREsp 608.119/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, julgado em 27.06.2007, DJ 24.09.2007. Precedentes das Turmas de Direito Público: REsp 1.006.682/RJ, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19.08.2008, DJe 22.09.2008; AgRg no REsp 940.863/SP, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado em 27.05.2008, DJe 23.06.2008; REsp 678.916/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 15.04.2008, DJe 05.05.2008; AgRg nos EDcl no REsp 767.979/RJ, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 09.10.2007, DJ 25.10.2007; REsp 963.294/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 02.10.2007, DJ 22.10.2007; e REsp 940.469/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 11.09.2007, DJ 25.09.2007).

2. A Súmula 168, do Tribunal Federal de Recursos, cristalizou o entendimento de que: "o encargo de 20%, do Decreto-Lei 1.025, de 1969, é sempre devido nas execuções fiscais da União e substitui, nos embargos, a condenação do devedor em honorários advocatícios".

3. Malgrado a Lei 10.684/2003 (que dispôs sobre parcelamento de débitos junto à Secretaria da Receita Federal, à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e ao Instituto Nacional do Seguro Social) estipule o percentual de 1% (um por cento) do valor do débito consolidado, a título de verba de sucumbência, prevalece o entendimento jurisprudencial de que a fixação da verba honorária, nas hipóteses de desistência da ação judicial para adesão a programa de parcelamento fiscal, revela-se casuística, devendo ser observadas as normas gerais da legislação processual civil.

4. Consequentemente, em se tratando de desistência de embargos à execução fiscal de créditos da Fazenda Nacional, mercê da adesão do contribuinte a programa de parcelamento fiscal, descabe a condenação em honorários advocatícios, uma vez já incluído, no débito consolidado, o encargo de 20% (vinte por cento) previsto no Decreto-Lei 1.025/69, no qual se encontra compreendida a verba honorária.

5. In casu, cuida-se de embargos à execução fiscal promovida pela Fazenda Nacional, em que o embargante procedeu à desistência da ação para fins de adesão a programa de parcelamento fiscal (Lei 10.684/2003), razão pela qual não merece reforma o acórdão regional que afastou a condenação em honorários advocatícios, por considera-los "englobados no encargo legal de 20% previsto no Decreto-Lei no 1025/69, o qual substitui, nos embargos, a condenação do devedor em honorários advocatícios".

6. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.

(REsp n. 1.143.320/RS, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 12/5/2010, DJe de 21/5/2010.)

O entendimento permanece hígido:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. ICMS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESISTÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I - Na origem, trata-se de ação anulatória objetivando a desconstituição dos créditos tributários de ICMS. Na sentença, julgou-se extinto o processo. No Tribunal a quo, a sentença foi parcialmente reformada somente para afastar a condenação do apelante ao pagamento da multa.

II - Verifica-se que a matéria deduzida no presente recurso especial, qual seja, a caracterização de bis in idem na condenação em honorários advocatícios de contribuinte que formula pedido de desistência nos embargos à execução fiscal, para adesão em programa de parcelamento tributário, amolda-se àquela tratada no REsp n. 1.143.320/RS, apreciado sob o rito dos recursos repetitivos e vinculado ao Tema n. 400/STJ.

III - Dessa forma, a pretensão recursal diverge do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado no Tema 400.

IV - Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 1.786.013/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022.)

De forma semelhante, este Sodalício:

TRIBUTÁRIO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL EM RAZÃO DA REALIZAÇÃO DE ACORDO ADMINISTRATIVO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA INCLUSO NO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO POR MEIO DO FUNJUS – IMPOSSIBILIDADE DE NOVA FIXAÇÃO NA ESFERA JUDICIAL – RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO COM EFEITOS INFRINGENTES.

Comprovado o recolhimento de honorários em 10% ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado (FUNJUS) quando da quitação da dívida na via administrativa, deve ser afastada a condenação ao pagamento da verba honorária, ante a configuração de bis in idem. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação no 0014734-93.2013.811.0041, relator Desembargador Gilberto Lopes Bussiki, Dje 11/8/2022).

TRIBUTÁRIO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL EM RAZÃO DA REALIZAÇÃO DE ACORDO ADMINISTRATIVO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA INCLUSO NO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO POR MEIO DO FUNJUS – IMPOSSIBILIDADE DE NOVA FIXAÇÃO NA ESFERA JUDICIAL – RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO COM EFEITOS INFRINGENTES.

Comprovado o recolhimento de honorários em 10% ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado (FUNJUS) quando da quitação da dívida na via administrativa, deve ser afastada a condenação ao pagamento da verba honorária, ante a configuração de bis in idem.

(TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, embargos de declaração no 1024834-80.2019.8.11.0041, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, Julgamento em 23/08/2022).

À guisa de conclusão, considerando que a adesão ao Programa da Fazenda Estadual prevê a inclusão da verba honorária a ser revertida ao FUNJUS, não é possível a mesma condenação na esfera judicial, pois já recolhida por meio da quitação do acordo administrativo.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação e reformo, em parte, a sentença tão somente para afastar a condenação do apelante ao pagamento dos honorários de sucumbência.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022